Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO TOTAL DO DÉBITO. ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se extingue o processo de execução quando expressamente pactuado pelas partes o requerimento da suspensão do feito pelo prazo para o cumprimento integral do débito, pois a superveniência de acordo não enseja em extinção do feito, consoante permissivo legal no art. 922, do Código de Processo Civil e em observância aos princípios da celeridade e da economia processuais.
2. Recurso conhecido e provido.